Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-44.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001137-44.2017.8.05.0041*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: SAMARA ALVES NARDI

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR, TONY NOVAIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO COM MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO ÀS DEMAIS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPESAS DE ÁGUA NÃO DEMONSTRADAS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS PARCELAS INCONTROVERSAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celebração do contrato de locação entre as partes e sua vigência no período indicado são fatos incontroversos nos autos.

O Município, em contestação, reconhece a existência de débito correspondente a duas mensalidades de aluguel, o que configura confissão judicial parcial apta a demonstrar a obrigação inadimplida.

A confissão da parte ré delimita a controvérsia e autoriza a condenação ao menos quanto às parcelas expressamente admitidas.

Quanto às demais mensalidades pleiteadas, a autora não apresenta prova documental idônea capaz de demonstrar a efetiva inadimplência, limitando-se à juntada de planilha unilateral de débitos.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe quanto à integralidade das parcelas postuladas.

A ausência de comprovação das demais parcelas impede a ampliação da condenação para além das mensalidades reconhecidas pelo ente municipal.

No tocante às despesas de água, a autora não junta faturas, comprovantes de pagamento ou qualquer documento que demonstre a existência ou quitação do débito perante a concessionária.

Inexistindo prova documental da despesa ou de seu pagamento pela locadora, não se mostra possível impor ao ente público a obrigação de ressarcimento.

A sentença deve ser parcialmente reformada para limitar a condenação às duas mensalidades de aluguel reconhecidas e excluir as despesas de água.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8001137-44.2017.8.05.0041
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO
e,
como

Apelad
a
- SAMARA ALVES NARDI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5